Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de irregularidades no Contrato 52/2009 - firmado entre o MDIC e a empresa Sigma Dataserv - N" PROCESSO ORIGINAL: 52004.00XXX.212009-XX

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 1a Câmara Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 12157/2021-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 025.561/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.518/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.517/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.758/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandro Golombiewski Teixeira (XXX.147.550-XX); Antônio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX); Daniel Marteleto Godinho (XXX.904.316-XX); Fernando Fonseca dos Santos Júnior (XXX.695.511-XX); Jaime Silva Herzog (XXX.629.387-XX); José Simões Chacon (XXX.805.711-XX); Marcus Thadeu de Oliveira Silva (XXX.209.895-XX); Renato Araújo dos Santos (XXX.678.341-XX); Rômulo Guimarães Rocha (XXX.273.976-XX); Sidnei Yokoyama (XXX.476.316-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta); Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Hugo Lemes de Oliveira (53929/OAB-DF), representando Antônio Augusto Muniz de Carvalho; Adiel Alecrin, representando Marcus Thadeu de Oliveira Silva; Márcia de Sousa Correia (52.271/OAB-DF), representando Fernando Fonseca dos Santos Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.